Tribunal: TJDFT
Processo: 0707128-38.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. PASSE LIVRE ESTUDANTIL. EXTRAVIO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO IMEDIATA. USO POR TERCEIRO. BLOQUEIO DO CARTÃO. SEMESTRE LETIVO. LEGITIMIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA.

1. A Lei Distrital n. 4.462/2010 estabelece que os cartões do Passe Livre Estudantil são de uso pessoal e intransferível (artigo 6o), sendo que, em caso de extravio, furto, roubo ou problemas técnicos, deverá o estudante, os pais ou os responsáveis do beneficiário comunicar o fato imediatamente à operadora do Sistema de Bilhetagem Automática - SBA e ao METRÔ/DF (artigo 9o).

2. No caso, a autora afirma que seu cartão foi extraviado em 25/11/2021, porém a comunicação feita por meio de ocorrência policial deu-se somente em 09/12/2021, sendo que o uso indevido do cartão por terceira pessoa teve início em 02/12/2021.

3. Embora a autora alegue que demorou para fazer a comunicação porque não podia pagar pelo ônibus para fazê-la, tal argumento não se presta a afastar a exigência da comunicação imediata. Isto porque a notificação do SBA poderia ter se dado por meio eletrônico ou ainda no posto de atendimento do SBA situado na Rodoviária de Planaltina, próxima a seu local de residência.

4. Diante do descumprimento da obrigação legal imposta, a aplicação da sanção de bloqueio do cartão pelo prazo de um semestre letivo (artigo 5o da Lei n. 4.462/2010), após a instauração do devido processo administrativo, é legítima.

5. Apelo conhecido e desprovido.